Tribunal: TJDFT
Processo: 0718499-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. CONDENAÇÃO A FAVOR DO DISTRITO FEDERAL. TÍTULO CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA. PENHORA. VERBA SALARIAL. AUSENTE COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISAO AGRAVADA.

1. Se o título executivo se mostra certo, líquido e exigível, cabível o cumprimento de sentença. Ademais, a agravante é parte legítima para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença, já que foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido nos autos pelo Distrito Federal.

2. A despeito da agravante argumentar que a penhora recaiu sobre verba salarial, não fez prova do que alega.

3. Recurso parcialmente conhecido e não provido.